Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713582-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI, ANDRE ANTONIO CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Petroil Combustíveis Ltda em face da r. decisão (ID 34885587) que, nos autos da Execução movida em desfavor de André Antônio Carneiro e Outro, indeferiu pedido para expedir ofício às corretoras de criptomoedas existentes no Brasil, com o objetivo de localizar valores penhoráveis em nome da parte Agravada. Alega, em síntese, que a medida vai ao encontro dos princípios da cooperação e da efetividade. Defende a utilidade da medida, diante da possibilidade de localização de patrimônio dos Executados. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. Acrescente-se que a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC/15 foi determinada em 2/7/2021 (ID 34885603, fl. 72), inexistindo risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator